Tribunal: TJPA
Processo: 0802376-79.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802376-79.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCA LUCIA PEREIRA MENDES COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, FRANCISCA LUCIA PEREIRA MENDES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL. ATUAÇÃO COMO EXECUTOR E GESTOR DO FAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. O agravante sustenta ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, sob o argumento de que atuou apenas como intermediador financeiro, não tendo participado da construção do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil, na condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida e gestor vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), possui legitimidade passiva e responsabilidade civil pelos vícios construtivos verificados em imóvel financiado no referido programa habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agente financeiro que atua como gestor ou representante do Fundo de Arrendamento Residencial e participa do controle da obra e da liberação dos recursos integra a cadeia de fornecimento do empreendimento habitacional, o que afasta a tese de mera intermediação financeira e atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A atuação do Banco do Brasil na fiscalização do empreendimento e na operacionalização da política habitacional evidencia sua participação direta na relação contratual, legitimando sua presença no polo passivo da demanda indenizatória.

5.

O conjunto probatório, especialmente o laudo técnico, demonstra a existência de vícios construtivos relevantes — como infiltrações, falhas elétricas, descolamento de pisos e azulejos e ausência de interfone — que comprometem a habitabilidade do imóvel e caracterizam falha na prestação do serviço.

6.

Os vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida configuram defeito do produto ou serviço e ensejam responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo presumido o dano moral decorrente da violação ao direito fundamental à moradia digna.

7.

A alegação de culpa exclusiva da construtora não rompe o nexo causal, pois o agente financeiro possui dever de diligência e controle quanto à adequada execução do empreendimento financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agente financeiro que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida e gestor do Fundo de Arrendamento Residencial possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel financiado.

2.

A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometem sua habitabilidade configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento.

3.

O dano moral é presumido quando os vícios construtivos violam o direito fundamental à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 15.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803924-42.2022.8.14.0133, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802376-79.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553

AGRAVADA: FRANCISCA LUCIA PEREIRA MENDES COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível, por meio da qual se deu parcial provimento ao recurso da autora, para condenar o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00, mantendo-se a condenação por danos materiais fixada na origem.

Inconformado,
BANCO DO BRASIL S/A
, anuncia a incorreção quanto a responsabilização, pois não foi quem promoveu a construção do empreendimento, mas apenas intermediou a contratação, o que por sua vez, também refrata a imposição de pagamento de dano moral e material.

Contraminuta:
apresentada conforme ID. 35907422.

Autos novamente conclusos ao gabinete em:
29 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802376-79.2022.8.14.0133

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/ PA

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553

AGRAVADA: FRANCISCA LUCIA PEREIRA MENDES COSTA

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB/PA 13.253

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir i.) a responsabilidade por dano (moral e material) do Banco financiador.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva do
BANCO DO BRASIL S/A
, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, pelos vícios construtivos constatados no imóvel da parte autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e fixando a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do
BANCO DO BRASIL S.A.
, cumpre registrar que a tese já foi refutada com base no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o agente financeiro que atua como gestor ou representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) responde solidariamente pelos vícios construtivos dos imóveis financiados, quando sua participação extrapola a mera intermediação financeira, o que se verifica no presente caso. A atuação do banco no controle e fiscalização da obra, bem como na liberação dos recursos, atrai a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a documentação acostada aos autos demonstra que o Banco do Brasil atuou como intermediador da relação jurídica entre o consumidor e o Fundo de Arrendamento Residencial, assumindo posição de coprotagonista da operação contratual, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo da presente ação.

No tocante à responsabilidade civil, o acervo probatório revela de forma incontestável a existência de diversos vícios de construção no imóvel entregue à autora, os quais comprometeram gravemente a habitabilidade da unidade residencial, caracterizando falha na prestação do serviço. O laudo técnico acostado comprova a ocorrência de infiltrações, problemas elétricos, descolamento de pisos e azulejos, ausência de interfone, dentre outros vícios que afrontam diretamente o direito à moradia digna, constitucionalmente assegurado.

A jurisprudência do STJ e desta Corte tem adotado entendimento firme no sentido de que os vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida ensejam responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de fornecimento, sendo presumido o dano moral causado ao consumidor.

Por derradeiro, não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Ainda que se considerasse a atuação da construtora como causa primária dos vícios, o Banco do Brasil, na qualidade de agente vinculado à operação, tinha o dever de diligenciar para que o objeto financiado fosse entregue em conformidade com os padrões mínimos de qualidade e segurança, o que não ocorreu. A omissão nesse dever de controle configura nexo causal suficiente para responsabilização, afastando-se a tese de rompimento do liame causal.

Consoante reiterados precedentes desta casa:

Tese de julgamento
:

1. O Banco que atua como executor do Programa Minha Casa Minha Vida é legitimado passivo em ações de indenização por vícios construtivos.

2. A entrega de imóvel com vícios construtivos enseja responsabilidade civil objetiva, sendo presumido o dano moral decorrente da violação do direito à moradia digna.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389 e 406; CPC, arts. 373 e 343; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039877-06.2019.8.26.0602, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 02/03/2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803924-42.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Mantida e refirmada em:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802701-54.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803908-88.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025.

Portanto, diante do permissivo
v.g.

STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024,
mantém-se a fundamentação de que o Banco é responsável pelos vícios no imóvel, devendo ser responsabilizado, inclusive no que concerne ao dano moral.

Ante o exposto
, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026